Tribunal: TJPA
Processo: 0813072-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813072-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao apenado.

2. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pleito de livramento condicional, vez que o apenado satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão
:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado ostenta bom comportamento durante o cumprimento da pena (art. 83, inciso III, alínea A, do CP) para fins de concessão de livramento condicional.

III. Razões de decidir:

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), firmou a tese que o requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos doze meses

5. Sob essa ótica, para fins de concessão do livramento condicional, deve-se realizar uma avaliação de todo o histórico carcerário do apenado, desde seu ingresso no estabelecimento prisional, e não somente dos últimos meses. Nessa linha, todas as infrações disciplinares eventualmente cometidas de devem consideradas na aferição do cumprimento do requisito subjetivo.

6. Na espécie, após o iniciou do resgate da reprimenda em 23/09/2009, há registro de duas fugas pelo apenado, a primeira em 27/04/2011, ficando foragido por 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, retornando à prisão em 24/12/2016, após ser recapturado. A segunda em 13/12/2017, ficando foragido por mais 03 (três) anos e 10 (dez) meses, recapturado em 01/11/2021.

7. Dessa forma, verifica-se que o apenado não ostenta bom comportamento durante a execução da pena, não preenchendo os requisitos para a obtenção do benefício, ante evidente falta de autodisciplina e senso de responsabilidade.

8. O atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, Tema 1161.

TJPA, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022.

Dispositivos relevantes citados:

art. 83 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0813072-20.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RICARDO JÚNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
RICARDO JÚNIOR DOS SANTOS RODRIGUES
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de livramento condicional (ID-21290401).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o benefício do livramento condicional, alegando que o reeducando satisfaz os requisitos do art. 83, inciso III do Código Penal (ID-21290401).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID-21290400).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-21290403).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21512509).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o livramento condicional. Alega em que o reeducando cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício, como, bom comportamento carcerário.

Aduz ainda que o fato de o apenado ter fugido anteriormente do cárcere não seria impeditivo para a concessão da benesse.

O pleito não merece acolhimento. Vejamos.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito de livramento condicional, destacou que o reeducando não satisfaz os requisitos para obtenção do benefício, mormente porque não ostenta bom comportamento durante o cumprimento da pena.

Em relação aos requisitos para obtenção do benefício pleiteado, a lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxe inovações:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), firmou a tese que o requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos doze meses,
verbis:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

No mesmo sentido, está orientado o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REITERADAS FUGAS. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 83, inciso III, alínea a) e b), do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (não cometimento de falta grave nos 12 últimos meses) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), para a concessão do benefício do livramento condicional.

2. A alteração legislativa, não implica dizer que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena se limita ao lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal.

3. Verifica-se que o agravante registra diversas fugas do Estabelecimento Penal, tendo a última ocorrida após a interposição do presente recurso. Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022)

Sob essa ótica, para fins de concessão do livramento condicional, deve-se realizar uma avaliação de todo o histórico carcerário do apenado, desde seu ingresso no estabelecimento prisional, e não somente dos últimos meses. Nessa linha, todas as infrações disciplinares eventualmente cometidas devem consideradas na aferição do cumprimento do requisito subjetivo.

No caso dos autos, o agravante foi condenado pela prática dos crimes de roubo e furto, cuja soma das penas totalizam 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Após o iniciou do resgate da reprimenda em 23/09/2009. Há registro de duas fugas pelo apenado, a primeira em 27/04/2011, ficando foragido por 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, retornando à prisão em 24/12/2016, após ser recapturado. A segunda em 13/12/2017, ficando foragido por mais 03 (três) anos e 10 (dez) meses, recapturado em 01/11/2021.

Dessa forma, verifica-se que o apenado não ostenta bom comportamento durante a execução da pena, não preenchendo os requisitos para a obtenção do benefício, ante evidente falta de autodisciplina e senso de responsabilidade.

Frise-se que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Desta feita, a partir da análise dos autos, verifico que é escorreita a denegação do benefício de livramento condicional ao apenado, visto que não preenche todos os pressupostos para a concessão.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/02/2025